Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715548-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA RIBEIRO GERALDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra decisão proferida em ação de restabelecimento e manutenção de contrato com pedido liminar (0704837-58.2023.8.07.0009), ajuizada contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido de liminar, formulado na inicial, para determinar que a ré restabeleça e mantenha o contrato vigente até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (ID 154521562): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida reestabeleça o plano de saúde contratado pela autora, diante da quitação dos débitos anteriormente existentes. Aduz a parte autora que é portadora de doença renal crônica, em tratamento para realização de terapia de substituição renal, e foi surpreendida com o cancelamento do seu plano de saúde, sob a alegação de inadimplência, o que impossibilita a continuidade do seu tratamento. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora comprovou a relação contratual com a parte requerida, diante do documento anexado no ID 154305946. Há nos autos, ainda, a comprovação do cancelamento do seu plano de saúde, em que pese os comprovantes de pagamento anexados nos IDs 154305953 e 154305954. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, diante da suspensão do seu tratamento, que se mostra imprescindível, diante do laudo médico anexado no ID 154305957. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido, uma vez que poderá a parte requerida pleitear o ressarcimento das despesas realizadas. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte requerida mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em seu agravo, a Qualicorp requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada, até o julgamento deste recurso, do contrário poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis. No mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para que seja cassada a decisão liminar, uma vez que não se comprovou qualquer um dos requisitos exigidos legalmente para concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Pugna pela reforma da decisão recorrida, para excluir a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa diária fixada e razão do exíguo prazo para cumprimento. Assevera que a decisão agravada não determinou o prazo para o restabelecimento do plano de saúde da recorrida. Quando há determinação judicial para restabelecimento de um plano de saúde, em detrimento do cumprimento de suas obrigações legais, a Administradora investe em contato interno com as Operadoras, para atendimento do cliente e ainda evitar que recaia em descumprimento de ordem judicial É de conhecimento amplo, que a requerida é uma grande companhia setorizada, e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis. Afirma que a sua irresignação quanto à decisão guerreada, reside na ausência de determinação de prazo para cumprimento da liminar, bem como do alto valor arbitrado a título de multa diária, quando não houve comprovação dos requisitos de urgência para antecipação dos efeitos da tutela pela requerente. Argumenta que a decisão atacada não determinou o prazo para o cumprimento da obrigação contida na liminar, e determinando uma punição em caso de descumprimento, o que sinceramente não se mostra razoável. Assevera que o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e está acompanhado por preparo (ID 46079121 e 46079120). Os autos do processo de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de outros documentos (art. 1.017, § 5o, CPC). De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar dos fundamentos expostos no agravo de instrumento, não há plausibilidade jurídica na pretensão recursal e os motivos declinados pela recorrente não justificam a alteração do provimento jurisdicional combatido. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido de liminar, formulado na inicial, para determinar que a parte requerida mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Confira-se a fundamentação da decisão agravada: “Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora comprovou a relação contratual com a parte requerida, diante do documento anexado no ID 154305946. Há nos autos, ainda, a comprovação do cancelamento do seu plano de saúde, em que pese os comprovantes de pagamento anexados nos IDs 154305953 e 154305954. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, diante da suspensão do seu tratamento, que se mostra imprescindível, diante do laudo médico anexado no ID 154305957. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido, uma vez que poderá a parte requerida pleitear o ressarcimento das despesas realizadas. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência”. Na inicial, a autora alega que é portadora de doença renal crônica estágio 5 (Nefropatia diabética), com depuração de creatinina, tendo iniciado em 20/09/2018, tratamento pra realização de terapia de substituição renal, terapia esta indispensável a manutenção de sua vida. Sustentou que é portadora de doença renal crônica e está em tratamento, porém, foi surpreendida pelo cancelamento do plano sob a alegação de inadimplência, porém, conforme os documentos juntados aos autos, a parte recolheu com um mês de atraso, mas, recolheu e a empresa recebeu o pagamento. A parte requerida emitiu boletos, recebeu e até hoje vem recebendo tanto que o plano está com todos os pagamentos em dia, com o mês vigente devidamente pago. Afirmou que sem o tratamento a requerente morre. Com efeito, o plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, V, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, devendo o contrato estabelecer as condições de perda da qualidade de beneficiário. Cumpre esclarecer que o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. No caso, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora em relação à agravante, pelo contrário, é a agravada que demonstrou o risco que sofre de não ter assistência médica neste período. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Em relação às astreintes, cumpre esclarecer que a aplicação de multa em tutela provisória ou na sentença deve ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso dos autos, o valor da multa se apresenta razoável e proporcional ao cumprimento da obrigação, tendo em vista o juiz tê-la fixado de forma diária em R$ 1.000,00, limitada a R$20.000,00, no entanto, é possível verificar que a decisão deixou de fixar um prazo para início do cumprimento da obrigação. Com efeito, a teor da parte final do art. 537 do CPC, deve ser fixado um prazo razoável, e que não comprometa a situação delicada pela qual a agravada está passando, com isto, verifica-se razoável a concessão do prazo de 48 horas, a partir da data em que ocorreu a intimação para cumprimento da obrigação, para restabelecimento do plano de saúde. Assim, neste instante processual, a decisão deve ser parcialmente modificada apenas para concessão do prazo para cumprimento da obrigação, após o qual deve incidir a multa fixada. Com base nessas premissas, defiro o efeito suspensivo ativo para modificar a decisão agravada apenas para conceder o prazo de 5 (cinco) dias, contado da data que ocorreu a intimação acerca da liminar na origem, para o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$20.000,00. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator